Tribunal: TJES
Processo: 5012131-79.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012131-79.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012131-79.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: PROXYS COMERCIO ELETRÔNICO LTDA.

EMBARGADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, ERRO MATERIAL E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO FUNDADO NO TEMA 1.266/STF. SUSPENSÃO NÃO AUTOMÁTICA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Proxys Comércio Eletrônico Ltda. contra acórdão da Segunda Câmara Cível do TJES que, à unanimidade, negou provimento à apelação e manteve a sentença denegatória de mandado de segurança que reconheceu a validade da cobrança do DIFAL/ICMS pelo Estado do Espírito Santo, à luz da Lei Complementar nº 190/2022. A embargante sustenta (i) omissão quanto à inaplicabilidade das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, (ii) erro material e julgamento extra petita, e (iii) omissão quanto ao marco de instituição do tributo, além de requerer o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.266/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material ao aplicar a jurisprudência do STF sobre o DIFAL/ICMS e as ADIs 7.066, 7.070 e 7.078; (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da congruência por suposta apreciação de pedido de restituição não formulado (iii) verificar se é cabível o sobrestamento do feito em razão do reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.266/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração destinam-se apenas a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado enfrentou detidamente as razões recursais, aplicando a tese vinculante do Tema 1.093/STF (RE 1.287.019/DF), segundo a qual “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela EC nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.

5. O STF já concluiu o julgamento das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, que transitaram em julgado sem alteração da tese firmada, permanecendo válida a cobrança do DIFAL/ICMS sobre operações realizadas após 05/04/2022, em observância à anterioridade nonagesimal da LC nº 190/2022.

6. O Tema 1.266/STF, embora reconhecido com repercussão geral, não teve a suspensão nacional dos processos determinada pelo relator, conforme a regra do art. 1.035, § 5º, do CPC e precedentes do STF (AgR no RE 963.997/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/12/2017).

7. Não se verifica julgamento extra petita, pois o exame da inicial do mandado de segurança demonstra a existência de pedido implícito de restituição, decorrente logicamente do pleito de não incidência do tributo, conforme entendimento do STJ (AgInt no REsp 2.117.054/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 19/08/2024).

8. As alegações da embargante demonstram mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem evidenciar qualquer vício sanável pela via dos embargos declaratórios, tampouco para fins de prequestionamento, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

2. A suspensão dos processos em razão de repercussão geral não é automática, dependendo de decisão expressa do relator do processo paradigma no STF.

3. O DIFAL/ICMS é exigível a partir de 05/04/2022, data em que a LC nº 190/2022 passou a produzir efeitos após o cumprimento da anterioridade nonagesimal.

4. A ausência de pedido expresso de restituição não impede o reconhecimento de pedido implícito decorrente da lógica da pretensão principal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; CPC, arts. 1.022 e 1.035, § 5º; LC nº 190/2022, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.287.019/DF (Tema 1.093, repercussão geral); STF, ADIs 7.066, 7.070 e 7.078; STF, AgR no RE 963.997/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/12/2017; STJ, AgInt no REsp 2.117.054/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 19/08/2024.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES _____ de _____ de 2026

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012131-79.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: PROXYS COMERCIO ELETRÔNICO LTDA.

EMBARGADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Adiro ao relatório.

VOTO

Senhor Presidente.
Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se, são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

“O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima.”

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“
EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFAL. FECOEP. LEGITIMIDADE ATIVA. TEMA N.° 1093 DO STF. EMENDA CONSTITUCIONAL N° 87/2015. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.

1. - No julgamento do RE 1.287.019/DF, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1.093), o Supremo Tribunal Federal firmou a tese vinculativa de que “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.

2. - Embora o precedente vinculativo (tema 1.093, STF) tenha sido modulado no sentido de ser o tributo considerado indevido a partir do exercício financeiro de 2022, tal modulação não alcança as ações judiciais propostas anteriormente a 24/02/2021. Logo, tal modulação não se aplica ao presente caso, eis que o mandado de segurança foi impetrado em 18/04/2022.

3. - Diante da publicação da Lei Complementar nº 190/2022, no dia 05/01/2022, que alterou a Lei Complementar n° 87/1996 (Lei Kandir), a questão da incidência do ICMS/DIFAL previsto pela Emenda Constitucional nº 87/2015 ganhou novos contornos jurídicos que hão de ser observados. Conforme o art. 3º, da LC nº 190/2022, a produção dos seus efeitos apenas ocorreram 90 (noventa dias) depois de sua publicação, conforme a alínea “c”, inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal.

4. - Por outro lado, a edição da Lei Complementar n° 190/2022 não desafia a garantia prevista no art. 150, III, “b”, da Constituição Federal, pois não instituiu ou majorou tributo, apenas modificou a destinação do produto da arrecadação por meio de técnica fiscal que atribuiu a capacidade tributária ativa a outro ente político. Precedente do Supremo Tribunal Federal.

5. - Como o mandado de segurança foi impetrado em 18/04/2022, quando plenamente eficaz a Lei Complementar nº 190/2022, que entrou em vigor desde o dia 05/04/2022, impõe-se a denegação da ordem porque a cobrança do tributo já era constitucional, tendo em vista que a Lei Complementar nº 190/2022 já estava plenamente em vigor respeitado o prazo de 90 (noventa) dias de sua edição (04/01/2022).

6. - Recurso desprovido.

(TJES – Ap nº 5012131-79.2022.8.08.0024, Relator Desembargador Fabio Clem de Oliveira, Segunda Câmara Cível, julgado em 21/10/2024).

Na hipótese, não se vislumbra vício no acórdão embargado, pois o colegiado examinou detidamente as razões deduzidas pelas partes, indicando com clareza os fundamentos que embasaram o desprovimento do recurso interposto pela Proxys Comércio Eletrônico Ltda.

Não assiste razão à embargante quanto ao pleito de sobrestamento do processo, pois o Supremo Tribunal Federal, embora tenha reconhecido a repercussão geral da “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022” (tema 1.266), não determinou a suspensão das ações em trâmite.

Preconiza o art. 1035, §5°, do CPC:

“Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.

[...]

§ 5º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.[...].”

Assim, ainda que a matéria discutida nos autos guarde semelhança com o tema afetado, descabe o sobrestamento do processo, isso porque, consoante a jurisprudência do próprio STF, a suspensão de que trata o art. 1.035, § 5º, do CPC, não é automática, dependendo de ordem expressa do Ministro Relator, o que não se verifica no caso concreto.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO RE 966 .177/RS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS FEITOS PELO RELATOR DO PROCESSO-PARADIGMA. NÃO IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA . ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na sessão de julgamento de 07.06.2017, o Pleno desta Corte resolveu questão de ordem, no RE 966.177/RS, no sentido de que a suspensão de processamento prevista no § 5º do art . 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la.

2. Considerando que o Ministro Luiz Fux, Relator do RE 966.177, por ora, não determinou o sobrestamento dos processos que versam sobre a mesma matéria, não há como acolher o pleito do agravante.

3. Nos termos do art. 317, § 1º, do RISTF, o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada não preenche o requisito de admissibilidade recursal .

4. Agravo regimental a que se nega provimento (STF - AgR RE: 963997 RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/12/2017, Segunda Turma)

Ademais, em que pese o tema 1.266 de repercussão geral não ter sido mencionado no acórdão, a controvérsia foi resolvida com base no precedente vinculante estabelecido pelo STF em repercussão geral no RE nº 1.287.019 (tema n° 1.093), no qual fora firmada a tese vinculativa de que “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.

Dessa forma, a ausência de menção a outro tema de repercussão geral não configura omissão, uma vez que a questão foi decidida com base em precedente obrigatório e aplicável ao caso.

No mais, as Ações Diretas de Inconstitucionalidade 7.066, 7.070 e 7.078 já transitaram em julgado, sem que houvesse qualquer modificação no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Assim, permanece hígido o posicionamento da Suprema Corte no sentido de que o recolhimento do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL/ICMS), incidente sobre operações destinadas a consumidores finais não contribuintes, somente deve incidir sobre as transações realizadas após 90 (noventa) dias da publicação da Lei Complementar n.º 190/2022, isto é, a partir do dia 05/04/2022.

Na hipótese, o mandado de segurança foi impetrado em 18/04/2022, ou seja, após o decurso do prazo de anterioridade nonagesimal, quando a Lei Complementar n.º 190/2022 já produzia plenamente seus efeitos. Dessa forma, mostra-se legítima a exigência do DIFAL/ICMS, razão pela qual impõe-se a denegação da segurança.

Noutra parte, não procede a alegação de decisão “extra petita”, porquanto, ainda que inexista pedido expresso de restituição do indébito, a análise lógico-sistemática da petição inicial revela a presença de pedido implícito nesse sentido, pois o reconhecimento do direito de não ser compelido ao pagamento do DIFAL-ICMS implica, como consequência lógica, o desejo de restituição dos valores eventual exigidos indevidamente.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 . APLICABILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSENTE. MANDADO DE SEGURANÇA . VIA INADEQUADA PARA SE PLEITEAR REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO POR MEIO DE PRECATÓRIO, REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR OU RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA EM ESPÉCIE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1 .021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

II -
A interpretação lógico-sistemática do pedido, com a extração daquilo que a parte efetivamente pretende obter com a demanda, reconhecendo-se pedidos implícitos, não implica julgamento extra petita.

III - Consta das razões recursais pedido expresso de denegação da ordem no concernente à pretensão de restituição de valores pagos a maior a título de ICMS, por inadequação da via mandamental para a produção de efeitos pretéritos .

[...]

(STJ - AgInt no REsp: 2117054 RJ 2023/0361135-0, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

Conclui-se que as alegações da recorrente revelam o intuito de rediscutir as questões decididas no julgamento, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

Ausente qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição dos embargos de declaração.

Acresça-se que não há o que justifique a oposição de embargos de declaração com intuito de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)